Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada, ora embargante, em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso dos apelantes para, reformando a sentença, julgar procedente a ação de produção antecipada de provas. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, apontando impossibilidade fática de cumprir a determinação de exibir imagens de câmeras de segurança, argumenta que o fundamento do "receio de dilapidação patrimonial" é insubsistente, e aduzindo a desnecessidade da exibição de extratos e faturas de cartão, visto que tais documentos já foram integralmente apresentados no processo de inventário. Requer o provimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, em consequência, seja reformado o acórdão para restabelecer a sentença de primeira instância, que indeferiu a petição inicial da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto à(o): (i) aplicação do princípio da causalidade em desfavor do exequente; (ii) esclarecimento quanto ao fato de que a ausência do demonstrativo válido compromete a liquidez e exigibilidade do título, prejudicando o direito de defesa; (iii) falta de documento indispensável ao ajuizamento da execução que importa em anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”
----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.